Tribunal: STJ
Processo: 1522466-69.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083879 - SP
(2025/0409939-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DEORMISSON FORTUNA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CAPOCCI - PR080134
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: caa5767f-38b5-46c5-b8fa-c6d2cf605b62

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083879 - SP
(2025/0409939-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DEORMISSON FORTUNA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CAPOCCI - PR080134
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEORMISSON FORTUNA
DOS SANTOS ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo
regimental nos termos da seguinte ementa (fl. 579):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Em suas razões (fls.
), o embargante alega a existência de omissão
588/594
no acórdão embargado, sob o argumento de que a Sexta Turma, ao negar provimento
ao agravo regimental com fundamento exclusivamente formal na Súmula 182/STJ,
teria silenciado quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da minorante do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
11.343/2006.
Sustenta que a questão emerge de fatos absolutamente incontroversos dos
autos, primariedade do réu, bons antecedentes e ausência de qualquer prova de
Documento eletrônico VDA55785175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: be331b8c-1b5d-4162-9e0c-87db50d4928a

dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa,
circunstâncias que, segundo a defesa, preenchem os requisitos legais para a aplicação
da causa de diminuição, independentemente de reexame fático-probatório.
Acrescenta que o próprio Ministério Público Federal reconheceu
expressamente a possibilidade de incidência da referida minorante, destacando que a
quantidade de entorpecente, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastá-la,
sendo indispensável a demonstração concreta de dedicação habitual ao crime ou de
integração em organização criminosa – o que não se verificou no caso.
Invoca os arts. 1.022 e 1.024, § 2o, do CPC, arts. 3o, 382 e 619 do CPP e
do RISTJ, além de precedentes desta Corte que admitem a concessão de
art. 263
de ofício mesmo diante da incidência da
quando
habeas corpus
Súmula 182/STJ,
verificada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para que seja reconhecida de ofício a minorante do tráfico privilegiado e
redimensionada a pena aplicada ao embargante.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fls.
):
580/581
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico, fundamentos estes utilizados pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC,
o
c/c
o do CPP).
art. 3
[...]
Documento eletrônico VDA55785175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: be331b8c-1b5d-4162-9e0c-87db50d4928a

Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
Como se observa, o julgamento limitou-se ao exame dos pressupostos de
admissibilidade recursal, concluindo pela incidência do óbice da Súmula 182/STJ,
circunstância que inviabilizou o conhecimento do recurso.
Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à análise da minorante do
tráfico privilegiado, uma vez que o não conhecimento do recurso impede o exame do
mérito das teses defensivas, as quais restam prejudicadas.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, tendo
sido negado provimento ao agravo regimental e, por conseguinte, mantida a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias
veiculadas no recurso especial inadmitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.343.897/MG,
15/8/2023.
A alegada omissão igualmente não se configura pelo fato de o acórdão não
ter aderido à manifestação do Ministério Público Federal. A divergência entre o parecer
ministerial e a conclusão judicial não caracteriza vício integrativo, porquanto incumbe
ao Poder Judiciário – e não ao órgão ministerial – a análise do conjunto probatório e
das circunstâncias do caso concreto para fins de eventual incidência da minorante do
tráfico privilegiado, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de opiniões
técnicas quando inviabilizada a análise da matéria de mérito em razão do não
conhecimento do recurso.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, a motivação judicial deve
abranger as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente
aquelas aptas a modificar o resultado do julgamento, sendo prescindível a
manifestação expressa sobre alegações irrelevantes ou incapazes de infirmar a
conclusão adotada, nos termos do
§ 2o, incisos IV e VI, do Código de
art. 315,
Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no
Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.143.670/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe

14/4/2025.
Também não procede a alegação de omissão quanto à eventual concessão
de
de ofício.
habeas corpus
Isso porque, além de não ter havido devolução específica da matéria no
agravo regimental, segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de ordem de
Documento eletrônico VDA55785175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: be331b8c-1b5d-4162-9e0c-87db50d4928a

ofício constitui faculdade do julgador, condicionada à verificação de flagrante
ilegalidade, hipótese não evidenciada no caso concreto (AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
).
AREsp n. 2672379/SP,
3/12/2024
Ademais, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as decisões judiciais não precisam enfrentar, de forma exaustiva, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresentem
fundamentação adequada e coerente, o que se verifica na espécie (QO no AI
Rel. Min. Gilmar Mendes).
791.292/PE,
Assim, não estando presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 619
do CPP, verifica-se que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é
incabível na via eleita.
Resta evidente, portanto, o caráter meramente infringente dos presentes
embargos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55785175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: be331b8c-1b5d-4162-9e0c-87db50d4928a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0409939-6
AREsp 3.083.879 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15224666920248260228 15224666920248260228167412024 167412024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEORMISSON FORTUNA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEORMISSON FORTUNA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054855480830;0614@
2025/0409939-6 - AREsp 3083879 Petição : 2026/0022077-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: FA474B4D-0926-41E6-9D75-FDF55A366078